Tribunal: TCU
Processo: 001.438/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscobras 2023 - Ramal do Agreste Pernambucano

Inteiro teor:
Acórdão 2376/2024-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria elaborado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) no âmbito do Fiscobras/2023, tendo por objetivo fiscalizar a execução das obras de construção do Ramal do Agreste localizado no Estado de Pernambuco, contratada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). Considerando que após a prolação do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário , a AudUrbana verificou uma incompatibilidade entre o voto e a parte dispositiva da decisão, relativamente à responsabilidade do gestor do Contrato 38/2015 (peça 82); Considerando que no voto condutor da referida decisão, este Relator acolheu a análise da unidade técnica em relação à conduta do responsável pela orçamentação do décimo termo aditivo, consignado o seguinte entendimento: "29. Em sintonia com a unidade técnica, também entendo que a conduta do setor responsável pela elaboração do orçamento do aditivo possui reprovabilidade ensejadora de audiência , considerando que se afasta daquela que se espera do gestor médio por não haver observado o critério básico de qualquer contratação pública, que é o preço de mercado". (destaquei) Considerando que esse entendimento não constou da parte dispositiva do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário ; Considerando que por meio do item 9.4 do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário , este Tribunal determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o arquivamento do processo foi promovido mediante despacho à peça 81; Considerando a necessidade de sanear o processo, a fim de manter a audiência do responsável, conforme as razões expostas na instrução à peça 71 e no voto condutor do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário , bem como a necessidade de prosseguimento dos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, por unanimidade, em: realizar nestes autos, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, a audiência do gestor do Contrato 38/2015, Sr. Frederico Meira, responsável pela elaboração do décimo termo aditivo, para que apresente razões de justificativa pela orçamentação imprópria do referido termo (itens 9 a 31 da instrução de peça 71 e itens 12 a 29 do voto condutor do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário ); encaminhar ao responsável cópia deste acórdão, acompanhado do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário e da instrução da unidade técnica à peça 71; e tornar insubsistente o item 9.4 do Acórdão 2104/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 001.438/2023-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Andre Antunes da Silva (OAB-SP 242266), Fernando Bissolotti (OAB-SP 256360) e outros, representando Consorcio Fg Ramal do Agreste. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.